Tribunal: TCU
Processo: 002.033/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1798/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.033/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Santos Rezende (XXX.756.371-XX); Advaldo Martins Borges (XXX.543.821-XX); Hudson Rodrigues Lima (XXX.177.196-XX); Ione Cordeiro de Castro (XXX.627.556-XX); Ione Maria da Silva (XXX.496.736-XX); Maria Aparecida Mendes de Oliveira (XXX.326.316-XX); Maria Madalena Barbosa Rodrigues (XXX.237.006-XX); Marlene Messias Barboza (XXX.087.896-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.